Tribunal: TJMT
Processo: 1020930-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020930-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WEVERSON ADRIANO VILELA PEREIRA - CPF: 070.088.771-70 (PACIENTE), IDALICIO ROSA PIO NETO - CPF: 049.102.421-55 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM FELIPE MATOS DA SILVA - CPF: 458.151.728-12 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 1a Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI – REALIZAÇÃO DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) – MEDIDA ADOTADA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CONJUNTA N. 428/2020-TJMT – LEGALIDADE – PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELA COVID-19 – PREJUÍZO PARA A DEFESA NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

Autorizada, por meio de Portaria Conjunta, a realização das sessões de julgamento do Tribunal do Júri, exclusivamente, por meio de recurso tecnológico de videoconferência, ou de forma híbrida, ou seja, com a presença das autoridades e dos jurados sorteados, de modo a prevenir o contágio pela Covid-19, não há falar em direito absoluto de presença física dos pacientes, mormente quando respeitada a garantia de entrevista reservada com o defensor.

Outrossim, findado o isolamento preventivo a que se submetia um dos Pacientes à época da impetração, bem como não apresentado, no feito
–
seja pelo Impetrante, seja nas informações judiciais prestadas
–
qualquer prova ou notícia acerca de eventual necessidade de pro
longamento daquele isolamento, deixa de existir a alegada impossibilidade de comparecimento à sala de videoconferência
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Idalício Rosa Pio Neto

e
Weverson Adriano Vilela Pereira
,

pronunciados
na Ação Penal no. 050-38.2019.811.0064, pela prática, em tese, do crime de
Homicídio qualificado
(art. 121, §2o, I, III, e IV, do CP).

Em síntese, o Impetrante aduz que o MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, apontado como autoridade coatora, determinou, com fulcro na
Portaria-Conjunta n.o 428, de 13.7.2020
, que a Sessão Plenária do Tribunal do Júri, designada para 9.10.2020, fosse realizada na forma híbrida (em parte presencial e em parte virtual), contando, assim, com a presença física do juiz, do promotor e dos jurados no Plenário, devendo a oitiva das testemunhas e o interrogatório dos réus ocorrer, pelo sistema de videoconferência, com pregão realizado por meio de um grupo no aplicativo
WhatsApp
.

Alega haver
violação ao direito constitucional dos pacientes à plenitude de defesa,
e que a atuação da Defesa será mitigada (senão prejudicada), pois os réus têm o direito de ser apresentados pessoalmente aos Jurados, ocasião em que poderão exercer seus direitos à autodefesa e influenciar no convencimento dos juízes leigos mediante transmissão de suas emoções, indignações, arrependimentos e expressões corporais
“sem interferências ou limitação geradas pela tecnologia”.

Outrossim, ressalta que segundo informação contida no Ofício n.o1028/2020/PRRMESC/MT, o paciente
Idalício Rosa Pio Neto
encontrava-se em isolamento preventivo pelo período de 14 dias, iniciado em 28.9.2020 e com previsão de encerramento em 13.10.2020, uma vez que recolhido em um dos raios a que teve acesso o único detento daquele estabelecimento prisional diagnosticado com COVID-19, a inviabilizar, portanto, a sua participação na Sessão Plenária designada para a data de 9.10.2020, pois, obstado o seu encaminhamento até a sala de videoconferência existente na unidade prisional.

Nesses termos, pleiteou a concessão
in limine
da ordem, a fim de
suspender a sessão plenária do Tribunal do Júri designada para 9.10.2020
, até o final do período de isolamento do paciente
Idalício Rosa Pio Neto
, determinando-se, posteriormente, a
realização de sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri
, com as devidas medidas de prevenção indicadas pelos profissionais de saúde.

Acrescentou, ainda, o pleito subsidiário

de
suspensão da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri até o julgamento colegiado do mérito
, juntamente com
o Habeas Corpus
1020494-85.2020.8.11.0000 (Relator
Des. Marcos Machado)
, que trata de questão semelhante
.

No
mérito
, pugnou a
confirmação da liminar
eventualmente deferida e a realização do ato solene de
forma presencial
, com extensão dos efeitos da decisão colegiada a todos aqueles que se encontrarem em idêntica situação processual (Id. 60818983).

Foram anexados documentos (Id. 60818985/

60818992).

A liminar foi
parcialmente deferida
pelo Dr.
Francisco Alexandre Mendes Neto
(Juiz Convocado em substituição – Portaria no. 603/2020-PRES), para
determinar apenas a suspensão da sessão plenária do Tribunal do Júri até o
julgamento do mérito deste
Habeas corpus
(Id. 61037469); a seguir, vieram as informações judiciais (Id. 65286477).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou em parecer, pela
concessão parcial
da ordem (Id. 66933960), conforme livre transcrição do sumário de seu entendimento:

Sumário:
Habeas corpus
. Pacientes presos pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.
Sessão Plenária do Tribunal do Júri
designada para ocorrer de
forma híbrida
. Inconformismo defensivo.
Paciente em isolamento
dentro do presídio por
ter tido contato com preso contaminado
, estando impossibilitado de participar da Sessão Plenária. Requerimento de suspensão da Sessão Plenária do Tribunal do Júri, determinando-se a realização do
julgamento presencial
.
Liminar parcialmente deferida
.
PARCIAL ACOLHIMENTO
. Embora não seja vedada a realização da Sessão de Julgamento de forma híbrida (presencial e virtual), é importante esclarecer que o
CNJ é um órgão de natureza administrativa
que, em que pese tenha poder regulamentar e disciplinar,
não possui competência legislativa
, de forma que não pode estabelecer normas gerais imperativas para a sociedade, mormente quando se trata de matéria processual penal.
Constrangimento ilegal evidenciado
. Potencial cerceamento de defesa.
Ofensa às normas constitucionais
afetas ao rito de processamento dos crimes dolosos contra a vida. Parecer pela
CONCESSÃO PARCIAL
da ordem,
confirmando-se a bem-lançada decisão liminar
.

O feito foi redistribuído à minha Relatoria, nos termos da
Consulta no. 0048557-40.2020.8.11.0000.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021